Tribunal: TJES
Processo: 5006011-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CLAUDON BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, AFRONTA À UNIRRECORRIBILIDADE E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONVOLADO EM DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO CONFIRMADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.807.235-ES. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM EFETIVAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO RECORRIDO. LIBERAÇÃO DE VALORES EM QUANTITATIVO INFERIOR AO APRESENTADO NA PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO COLACIONADA POR OCASIÃO DA DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. LIBERAÇÃO DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

I.I. Da leitura das razões Recursais é possível aferir presente o requisito de admissibilidade recursal intrínseco atinente à impugnação específica do julgado, através da elaboração de tese jurídica que representa antítese ao quando decidiu o Magistrado de Primeiro Grau, de modo que, sem embargo de sua apreciação e eventual acolhimento ou desacolhimento em sede de mérito, certo é que, para fins de admissibilidade, restou configurada a dialeticidade na hipótese.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR: AFRONTA À UNIRRECORRIBILIDADE

II.I.
O Recorrido não apontou a existência de outro Recurso interposto concomitantemente pela Recorrente em face da mesma Decisão judicial, não merecendo, neste ensejo, prosperar.

II.II. Preliminar rejeitada.

III. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

III.I.
A matéria suscitada a título de preliminar se confunde com o mérito da irresignação recursal, na medida em que se contrapõe aos efeitos modificativos que a tese recursal pode acarretar em razão de sua aplicação em face da Decisão objurgada e, neste linha, será oportunamente apreciada em sede meritória.

III.II. Preliminar rejeitada.

IV. PRELIMINAR: DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

IV.I.
Como cediço e reiterado pela jurisprudência pátria, em sede Decisões Interlocutórias, a concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV.II.

In casu
, extrai-se da leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, acostada aos Ids. 5173257, integralizada nos Ids. 5173260 e Id. 25515888 - este último dos autos originários, denota-se que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo
, amparando-se em julgamento de anterior Agravo de Instrumento proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível e que, ao seu tempo, explicitou a inadmissibilidade das razões de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, de modo que, desta forma, promoveu à fase subsequente, expropriatória, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.

IV.III. Preliminar rejeitada.

V. MÉRITO:
O valor total do débito exequendo em ambas as Planilhas de atualização do débito apresentadas nos autos é exatamente o mesmo, ou seja, R$ 1.300.038,01 (um milhão, trezentos mil e trinta e oito reais e um centavo), e compreende tanto a Constrição realizada no ano de 2012, que há época totalizava o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (fls. 166/171 - dos autos originários), como a constrição realizada no corrente ano, que totalizou o valor de R$ 1.230.035,77 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil e setenta e sete centavos) (Id. 24599871), de modo que, somada a primeira constrição atualizada à última constrição realizada nos autos, revela-se acertado o entendimento configurado na Decisão objurgada, de determinar a destinação daqueles valores primitivamente constritos em favor do Exequente/Recorrido, portanto, já enquadrados no cálculo apresentado na Petição Inicial do Cumprimento Provisório de Sentença.

V.I.
A soma dos Alvarás já sacados nos autos consignados nos Id’s. 25325248 a 252325860 e Id’s. 25740205 a 25740211, alcança o montante de R$ 1.296.739,84 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), não se havendo falar, assim, de devolução ou restituição de valores em favor da Recorrente, eis que os valores sacados encontram-se contidos dentro do cálculo inicial apresentado no Cumprimento de Sentença aforado na origem.

V.II.
Com relação aos montante total do crédito exequendo, é possível inferir que o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os argumentos expostos pela Recorrente, deixando assente a ausência de perigo de dano grave na liberação dos valores, mormente diante diante da inviabilidade do acolhimento da tese da Recorrente de que não seria ela responsável por arcar com a condenação fixada no Título Judicial, consignando, inclusive, por se tratar de valores provenientes de aposentadoria complementar e, portanto, de natureza alimentar devida à pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, revelando que a presunção de perigo de dano no tempo milita em desfavor do Recorrido, registrando-se, ademais, que o referido entendimento encontra respaldo, inclusive, na previsão constante do artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil.

V.III.
No caso particular, o Título Judicial objeto de Cumprimento Provisório de Sentença já restou transitado em julgado, consoante se observa do andamento do Recurso Especial n. 1.807.235-ES, ocasião em que restou consignou expressamente que o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência fixada pela Corte de Superposição, no sentido de que a Recorrente é responsável pelo pagamento dos valores pleiteados no presente Cumprimento de Sentença.

V.IV. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

V.V. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, rejeitar as preliminares suscitadas para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, julgando, outrossim, prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(Id. 5173257), integralizada nos Ids. 5173260 e Id. 25515888 - dos autos originários, proferida pelo douto
J
UÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
deflagrado por
CLAUDON BISPO DOS SANTOS
, cujo
decisum
determinou a “
expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados couberem ao credor, nos termos das planilhas apresentadas no ID. nº 25226864 e ID. 25226865
.
”,
determinando, outrossim, o levantamento, pelo Recorrido, dos valores depositados em conta judicial (fls. 166/171), por tratar-se de complementação ao valor do
quantum debeatur
compreendido em sua integralidade.

Preliminarmente, a Recorrente arguiu a nulidade da Decisão combatida, por ausência de fundamentação.

No mérito, irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
a determinação de levantamento dos valores depositados em conta judicial às fls. 166/171 não se afigura escorreita, haja vista tratar-se de valores que deveriam ser devolvidos à Exequente e que não haviam sido incluídos em Planilhas de atualização anterior apresentadas pelo Recorrido, salientando, ainda, que a liberação desses valores restou operada por meio de Decisão que apreciou Embargos de Declaração com efeito modificativo, acerca do qual não restou oportunizada a oitiva da parte Recorrente;
(IV)
o juízo de primeiro grau determinou a transferência bancária para a conta judicial antes de sua manifestação, destacando que, as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas, sendo necessária a devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos;
(II)
ocorreu violação às normas insertas no artigo 520, inciso IV e artigo 521, parágrafo único,do Código de Processo Civil, além do artigo 521, incisos I a IV, também do Código de Processo Civil, concernente à liberação de valores à míngua do oferecimento de caução, salientando o manifesto risco de grave dano de difícil reparação;
(III)
restaram removidos valores de conta indevida para o pagamento da condenação, porquanto atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido;
(IV)

“Todas as provas produzidas apontam e comprovam o exaurimento da submassa Cofavi: os pareceres produzidos pela Towers Watson, datados de junho/2013 e julho/2019, constataram que a ausência de repasse das contribuições pela patrocinadora Cofavi à Femco, atual Previdência Usiminas, culminou no esgotamento das reservas atuariais que garantiam o compromisso assumido pela Cofavi para com seus participantes.”;
(V)
no julgamento do Recurso Especial n. 1.964.067-ES, ocorrido em 05/08/2022, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça aderiu entendimento de 2015, fixado no REsp 1.28.975-ES, que por sua vez, ressalva impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA.

Diante deste contexto, pugna pela antecipação da tutela recursal, com aplicação de efeito suspensivo e ativo e, como provimento de urgência, postula a imposição de obrigação de fazer para a finalidade de obrigar o Recorrido e a banca de advogados que efetuou o levantamento de valores em nome próprio, para que “
devolvam imediatamente à conta judicial originária, no prazo de até 3 horas contadas do início do expediente bancário no próximo dia útil, a quantia que já tenha sido eventualmente levantada, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por hora de descumprimento
” ou, subsidiariamente, para que
“torne indisponíveis os patrimônios dos agravados e das sociedades de advogados agravadas, até o montante levantado por cada um deles, com envio de ordem eletrônica pelo SisbaJud ou, se inexistentes recursos financeiros disponíveis, por qualquer outro meio hábil ao bloqueio de bens móveis e imóveis distintos de dinheiro (InfoJud, RenaJud, envio de ofícios aos Cartórios de Imóveis locais etc.)”

Consta Contraminuta oferecida espontaneamente pela parte Recorrida (Id. 5186439), suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso por:
(I)
ausência de impugnação específica;
(II)
afronta à unirrecorribilidade recursal;
(III)
ultrapassar os limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença, reprisando matéria de conhecimento já acobertada pela coisa julgada. No mérito, requer o integral desprovimento do Recurso.

Em Decisão de Id. 5442695, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recurasal, no sentido de suspender os efeitos da Decisão de Primeiro Grau.

A Recorrente
PREVIDÊNCIA USIMINAS
formalizou, então, a interposição de
Recurso de Agravo Interno
(Id. 6252673), reprisando os argumentos de fato e de direito constantes das razões do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 6822701), postulando a manutenção integral da Decisão combatida e o desprovimento do Recurso interposto.

A propósito, a Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, vindicada pela Recorrente, restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“I. DAS PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA

I.I. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Da leitura das razões Recursais é possível aferir presente o requisito de admissibilidade recursal intrínseco atinente à impugnação específica do julgado, através da elaboração de tese jurídica que representa antítese ao quando decidiu o Magistrado de Primeiro Grau, de modo que, sem embargo de sua apreciação e eventual acolhimento ou desacolhimento em sede de mérito, certo é que, para fins de admissibilidade, restou configurada a dialeticidade na hipótese.

Isto posto, rejeito a preliminar.

I.II. AFRONTA À UNIRRECORRIBILIDADE

No tocante à arguição de unirrecorribilidade, oportuno destacar que o Recorrido não apontou a existência de outro Recurso interposto concomitantemente pela Recorrente em face da mesma Decisão judicial, não merecendo, neste ensejo, prosperar.

Isto posto, rejeito a preliminar.

I.III. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

Neste particular, importante asseverar que a matéria suscitada a título de preliminar, neste oportunidade, a bem da verdade, se confunde com o mérito da irresignação recursal, na medida em que se contrapõe aos efeitos modificativos que a tese recursal pode acarretar em razão de sua aplicação em face da Decisão objurgada e, neste linha, será oportunamente apreciada em sede meritória.

Isto posto, rejeito a apreciação da matéria em sede de preliminar.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISAO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como cediço e reiterado pela jurisprudência pátria, em sede Decisões Interlocutórias, a concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais.

In casu
, extrai-se da leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, acostada aos Ids. 5173257, integralizada nos Ids. 5173260 e Id. 25515888 - este último dos autos originários, que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo
, amparando-se em julgamento de anterior Agravo de Instrumento proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível e que, ao seu tempo, explicitou a inadmissibilidade das razões de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, de modo que, desta forma, promoveu à fase subsequente, expropriatória, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.

Isto posto, rejeito a preliminar em comento
.

III. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na hipótese, verificando o panorama processual em que proferida a Decisão de Primeiro Grau, é possível constatar tratar-se de desdobramento de anterior Decisão proferida pelo Juízo
a quo,
no curso do Cumprimento Provisório de Sentença, que não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, desafiada por anterior Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, já apreciado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sendo desprovido em seu mérito, nos termos da seguinte
Ementa
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. A agravante pretendeu buscar indevidamente - por meio de uma perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado.

2. - O fato de o exequente ter optado por promover execução das astreintes após o trânsito em julgado da decisão que as confirmou não induz ao reconhecimento de preclusão ou de prescrição da pretensão do recebimento de tal verba.

3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015).

4. - Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

5. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/1977 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.

6. - Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição. (AgInt no AREsp 1404452/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-06-2021)

7. - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5000828-77.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Data do Julgamento: 25/10/2022)

Registra-se que o sobredito
Acórdão
restou confirmado em recente julgamento de
Embargos de Declaração
levado a efeito sob Relatoria deste Subscritor, ocorrido em 20/06/20023.

A propósito, na data de 25/04/2023, o Magistrado de Primeiro Grau já havia asseverado no sentido de se proceder ao
“bloqueio via SISBAJUD – Sucessor do BacenJud e lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) e Banco Central (Bacen) no dia 25/08/2020 – dos ativos financeiros pertencentes à executada “PREVIDÊNCIA USIMINAS”, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18, na importância de R$ 1.230.035,77 (um milhão duzentos e trinta mil e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18. ”

Posteriormente, na data de 02/05/2023, o Juízo
a quo
proferiu nova Decisão no sentido determinar a intimação da Recorrente para que se manifestasse acerca da transferência dos valores para conta judicial, havendo a Recorrente apresentado Petição (Id.
25197939
- dos autos originários) trazendo à lume toda a matéria versada no presente Recurso, vindo o Magistrado de Primeiro Grau a proferir a Decisão ora objurgada, vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“
Pois bem, não vejo impedimento no levantamento dos valores pelo exequente.

Ademais,
mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 25 (vinte e cinco) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS.

Ressalta-se que,
este Julgador vem aplicando, neste caso e nos análogos a este, o entendimento fixado pelo C. STJ, atualmente firmado, com o julgamento do IRDR - REsp nº 1.964.067/ES.

Sendo assim,

diante do direito subjetivo do credor,

DEFIRO
a expedição de Alvará para levantamento dos valores que couberem ao credor, nos termos das planilhas de apresentadas no ID nº 25226864 e ID nº 25226865.

Pelo exposto,
EXPEÇA-SE O ALVARÁ
em favor do exequente, da quantia bloqueada, na forma do requerimento de ID nº 25226862 e planilhas 25226865/

25226864.

No mais, quanto ao bloqueio realizado às fls. 166/171, no importe de R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais),

EXPEÇA-SE O ALVARÁ
em favor da executada, na forma requerida no ID nº 25197939.
”

Em sede de apreciação de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrido, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolhê-los para destinar os valores bloqueados à fl. 166/171, também ao Recorrido, nos seguintes termos,
in litteris:

“Pois bem, verifico na Certidão colacionada aos autos no ID nº 25324805, que a executada foi intimada para indicar conta bancária para a realização da transferência dos valores determinados na decisão (ID nº 25309682). Portanto, a executada não levantou o valor deferido no ID nº 25309682.

Acontece que, este juízo ao proferir a decisão retro (ID nº 25309682), não considerou que no cálculo apresentado pelo exequente no ID nº 25226865, já havia sido considerado o bloqueio realizado às fls. 166/171 dos autos físicos, no importe de R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais), que foram devidamente atualizados.

Sendo assim, considerando que a executada não levantou o valor deferido no ID nº 25309682, no importe de R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais), tenho por sanar o erro material ora apontado.

Diante do exposto,
conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLAUDON BISPO DOS SANTOS (ID nº 25373593 em face da Decisão (ID nº 25309682) para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, sanando o erro material, para onde se lê
:
“No mais, quanto ao bloqueio realizado às fls. 166/171, no importe de R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais),

EXPEÇA-SE O ALVARÁ
em favor da executada, na forma requerida no ID nº 25197939.”

Lê-se:
“No mais, quanto ao bloqueio realizado às fls. 166/171, no importe de
R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais)
,
verifico que já foi considerado no novo cálculo do segundo bloqueio realizado nos ativos financeiros da executada, conforme ID nº 23377609 e ID nº 24126904.
Razão pela qual, INDEFIRO o pedido da executada, no que tange a devolução do valor bloqueado no importe retro mencionado (ID nº 25197939)
.”

Portanto,
SUSPENDO

o levantamento dos valores deferidos na Decisão de ID nº 25309682, em favor da executada.

E ainda, considerando que já foi expedido alvará do valor de
R$ 1.230.035,77 (um milhão duzentos e trinta mil e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)
em favor do exequente, conforme ID’s nº 25325248/25325860, devidamente levantado,
DEFIRO
a expedição de alvará do valor remanescente, no importe de
R$ 37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais) em favor do exequente
,
que fora devidamente atualizado, conforme planilha e cálculos presentes no ID nº 25226865/25226864.

Inicialmente, com relação à liberação dos valores alusivos à
primeira constrição patrimonial
efetuada nos autos em face da Recorrente, no valor de
R$ 37.000,00 (trinta e sete mil), localizada às fls. 166/171 dos autos originários
, infere-se que os referidos numerários já se encontravam contabilizados na Planilha de Atualização de Cálculos acostada à exordial do Cumprimento Provisório de Sentença (Id. 23377608 - dos autos originários), entretanto, apenas não haviam sido expressamente discriminados, sendo, entretanto, expressamente consignados na Planilha e Atualização de Débito oferecida oportunamente por ocasião da oposição de Embargos de Declaração (Id. 25226865), o que levou, inclusive, o Magistrado
a quo
a conferir o efeito infringente perquirido.

Neste particular, importante asseverar que o valor total do débito exequendo em ambas as Planilhas de atualização do
quantum debeatur
é exatamente o mesmo, ou seja,
R$ 1.300.038,01 (um milhão, trezentos mil e trinta e oito reais e um centavo), e compreende tanto a Constrição realizada no ano de 2012, que há época totalizava o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (fls. 166/171 - dos autos originários), como a constrição realizada no corrente ano, que totalizou o valor de R$ 1.230.035,77 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil e setenta e sete centavos) (Id. 2459987
1), de modo que, somada a primeira constrição atualizada à última constrição realizada nos autos, revela-se acertado o entendimento configurado na Decisão objurgada, de determinar a destinação daqueles valores primitivamente constritos em favor do Exequente/Recorrido, portanto, já enquadrados no cálculo apresentado na Petição Inicial do Cumprimento Provisório de Sentença.

Oportuno e relevante ressaltar, que
a soma dos Alvarás já sacados nos autos consignados nos Id’s. 25325248 a 252325860 e Id’s. 25740205 a 25740211, alcança o montante de R$ 1.296.739,84 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
, não se havendo falar, assim, de devolução ou restituição de valores em favor da Recorrente, eis que os valores sacados encontram-se contidos dentro do cálculo inicial apresentado no Cumprimento de Sentença aforado na origem.

Por outro lado, com relação aos montante total do crédito exequendo, é possível inferir que o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os argumentos expostos pela Recorrente, deixando assente a ausência de perigo de dano grave na liberação dos valores, mormente diante diante da inviabilidade do acolhimento da tese da Recorrente de que não seria ela responsável por arcar com a condenação fixada no Título Judicial, consignando, inclusive,
por se tratar de valores provenientes de aposentadoria complementar e, portanto, de natureza alimentar devida à pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, revelando que a presunção de perigo de dano no tempo milita em desfavor do Recorrido
.

Nestes moldes a Decisão de Primeiro Grau que deixou de fixar caução para liberar os valores objeto de condenação, encontra respaldo, inclusive, na previsão constante do artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 521.
A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem
;”

Destaca-se que a tese de impossibilidade de a Recorrente ser considerada responsável por arcar com o pagamento da condenação restou rejeitada em sede de
Embargos de Divergência
no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES,
in litteris:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

Por sua vez, no caso particular,
o Título Judicial objeto de Cumprimento Provisório de Sentença já restou transitado em julgado
, consoante se observa do andamento do Recurso Especial n. 1.807.235-ES, ocasião em que restou consignou expressamente que o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência fixada pela Corte de Superposição,
in litteris:

“
EMENTA:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas" (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 3. Agravo interno improvido”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.807.325-ES - Òrgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. DJe: 02/12/2022)

O Acórdão supra transcrito, inclusive, já transitou em julgado, conforme se denota do andamento processual consultado a partir do sítio eletrônico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, com informação de baixa ao tribunal de origem na data de 24/04/2023, o que denota, inclusive, que atualmente, o Cumprimento Provisório de Sentença se convolou em Cumprimento Definitivo de Sentença.

Por conseguinte, a Decisão de Primeiro Grau, ao menos nesse juízo embrionário de cognição, não permite inferir que a disponibilidade dos recursos para a parte Recorrida seja capaz de gerar perigo de dano grave à Recorrente, pelo contrário, o Recorrido aguarda o pagamento de seu crédito há aproximadamente 10 (dez) anos, sendo a Ação originária de conhecimento ajuizada ainda no ano de 2013, percebendo-se, inclusive, que a Recorrente vem reiterando a mesma tese jurídica inúmeras vezes nos autos, já havendo, somente no caso em apreço, este Egrégio Tribunal de Justiça afastado por mais de uma vez a sua aplicação, conforme demonstrado alhures.

Desta forma, não vislumbro os requisitos legais para a finalidade de concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado.

Intimem-se as partes para ciência desta Decisão.

Notifique-se o Magistrado de Primeiro Grau para conhecimento da presente Decisão.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal, considerando já haver sido apresentado Contraminuta aos autos.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, verificou-se que os valores bloqueados nos autos originários não superam o montante inicial indicado na Planilha apresentada quando deflagrada a fase de Cumprimento de Sentença, sendo verificado que, a soma dos Alvarás já sacados nos autos consignados nos Id’s. 25325248 a 252325860 e Id’s. 25740205 a 25740211, alcança o montante de R$ 1.296.739,84 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a Planilha inaugural do Cumprimento de Sentença representa pretensão de satisfação do valor de R$ 1.300.038,01 (um milhão, trezentos mil e trinta e oito reais e um centavo), destacando-se, por oportuno e relevante, que os alvarás foram liberados para saque com base na norma jurídica que ressai do artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil, que disciplina a dispensa de caução quando verificado que os valores objeto de perquirição afiguram-se de natureza alimentar, eis que representam complementação de aposentadoria não pagas e cuja responsabilidade da Recorrida já restou reconhecida e ratificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Julgamento do Recurso Especial n. 1.807.235-ES.

Neste particular, inclusive, importante asseverar que a despeito de haver o Cumprimento de Sentença sido inaugurado de forma provisória, atualmente o Título Judicial objeto de Cumprimento Provisório de Sentença já restou transitado em julgado, consoante se observa do andamento do Recurso Especial n. 1.807.235-ES, convolando, por conseguinte, o Cumprimento Provisório em Definitivo, perecendo, neste sentido, a discussão acerca da necessidade de caução.

Nestes moldes, tenho que não se há falar em qualquer reparo na Decisão de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicada a apreciação do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.